Tribunal: TJDFT
Processo: 0702578-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702578-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IRACI PEREIRA LOPES BARBOSA, IRACI LOPES DA SILVA, IRACY PEREIRA LOPES, IRENE NETTO GUIMARAES, IRIS DE LOURDES TEIXEIRA DE PAULA, IRIS GLORIA NEIVA PRACA, IVANY EHRHARDT, IVONE MARIA DE LIMA D E S P A C H O Intimem-se os recorridos para apresentarem, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazões ao agravo interno, nos termos do art. 1021, §2o, do CPC. Brasília, DF, 5 de junho de 2020 15:42:49. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator